Tribunal: TJES
Processo: 0000650-83.2019.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000650-83.2019.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSIANI MACARIO MAGNAGO e outros (2)

APELADO: RODOCON CONSTRUÇOES RODOVIARIAS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBRA RODOVIÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FALHA NA SINALIZAÇÃO. MORTE DE USUÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. PENSIONAMENTO MENSAL INDEFERIDO POR AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária de indenização por acidente de trânsito com vítima fatal, ocorrido em obra sob responsabilidade da empresa requerida. A sentença reconheceu a responsabilidade da empreiteira, condenando-a ao pagamento de danos morais e materiais, mas indeferiu o pedido de pensionamento mensal formulado pelos pais da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil da empresa por acidente em via sob sua intervenção; (ii) estabelecer se há direito ao pensionamento mensal em favor dos pais da vítima; e (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil da empresa que realiza obra pública em via de tráfego é objetiva, conforme o art. 37, §6º, da CF/1988 e o art. 14 do CDC, exigindo-se apenas a comprovação da ação ou omissão, do dano e do nexo causal.

4.
A empresa contratada responde pela segurança da obra e pela adequada sinalização viária, não se eximindo de seu dever de vigilância e prevenção.

5.
A omissão quanto à pintura e à visibilidade do redutor de velocidade instalado no dia anterior ao acidente caracteriza falha na prestação do serviço, evidenciada por provas testemunhais, boletim de ocorrência.

6.
Inexistente prova de que a vítima conduzia em velocidade excessiva ou que tenha contribuído para o acidente, afasta-se a tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

7.
A perda da filha em razão do acidente enseja indenização por danos morais, configurando-se dano
in re ipsa
, sendo razoável e proporcional a fixação do
quantum
em R$ 50.000,00 para cada genitor.

8.
O pedido de pensão mensal foi corretamente indeferido, por ausência de comprovação de dependência econômica efetiva dos pais em relação à vítima, maior de idade à época do óbito, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso interposto por RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo manejado por ROSIANI MACARIO MAGNAGO e EDMAR MAGNAGO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA
(ID 15086548) e por
ROSIANI MACARIO MAGNAGO e EDMAR MAGNAGO

(ID 15086551) em face da r. sentença de ID 15086534, integrada pela decisão de ID 15086547, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Marilândia/ES, que, nos autos da ação ordinária de indenização ajuizada por
ROSIANI MACARIO MAGNAGO e EDMAR MAGNAGO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Nas razões recursais apresentadas no ID 15086548,
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA
, assevera, em síntese, que:
(I)
a sentença deve ser reformada porque não restaram comprovados os requisitos da responsabilidade civil, inexistindo dano, nexo causal e conduta culposa ou omissiva da empresa;
(II)
o acidente decorreu, na verdade, da imprudência da vítima, que conduzia sua motocicleta em velocidade superior à permitida na via (30 km/h), conforme o artigo 218, II, do CTB, razão pela qual deve ser reconhecida sua culpa exclusiva ou concorrente;
(III)
a empresa recorrente não possuía responsabilidade pela sinalização da via, sendo tal encargo do Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo – DER/ES – e da empresa contratada Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda.;
(IV)
a sentença desconsiderou que, no momento da execução da obra, o local estava adequadamente sinalizado com placas informativas, conforme prova contratual juntada aos autos;
(V)
a indenização fixada a título de dano moral mostra-se exacerbada diante das peculiaridades do caso, não observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ensejar enriquecimento sem causa, nos termos dos arts. 944 e 884 do Código Civil.

ROSIANI MACARIO MAGNAGO e EDMAR MAGNAGO
, por sua vez, manejaram apelação no ID 15086551, argumentando, em suma, que:
(I)
a sentença incorreu em
error in judicando
ao afastar a condenação ao pagamento de pensão mensal, desconsiderando provas de dependência parcial e expectativa de auxílio futuro dos pais pela filha falecida, jovem estudante em início de carreira;
(II)
o art. 948, II, do Código Civil e a jurisprudência do STJ asseguram o direito ao pensionamento independentemente de dependência exclusiva, bastando a verossimilhança da perda patrimonial;
(III)
a omissão quanto ao pedido de pensão, enfrentado na fundamentação mas não no dispositivo, constitui nulidade ou, ao menos, erro a ser corrigido por esta instância revisora;
(IV)
a sentença valorou de forma seletiva a prova dos autos, ignorando documentos como CTPS, holerites e declaração de IR que indicam dependência econômica parcial da filha para com os pais;
(V)
a pensão pleiteada segue critérios objetivos, com base transitória sobre o salário da vítima até a formatura, e base definitiva com adoção do piso profissional da engenharia civil, com duração até os 70 anos de idade;
(VI)
não há enriquecimento sem causa, pois o valor pretendido visa à recomposição do sustento perdido, com natureza alimentar;
(VII)
requerem a majoração da indenização por danos morais ou, alternativamente, o reconhecimento do dano existencial, diante da magnitude da perda e da interrupção do projeto de vida familiar.

Presentes os requisitos de admissibilidade de ambos os recursos, procede-se à análise conjunta dos apelos, mantida a ordem de enfrentamento lógico das matérias devolvidas/submetidas à apreciação deste egrégio Tribunal.

Em breve histórico,
ROSIANI MACARIO MAGNAGO e EDMAR MAGNAGO
ajuizaram ação de indenização em face de
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.
, narrando que, no dia 30/05/2018, por volta das 6h30min, a filha dos autores seguia para o trabalho pela Rodovia Estadual Mário Catelan (ES-360), Km 02, conduzindo uma motocicleta Honda Biz 110i, ano 2016, quando sofreu acidente ao passar por “
quebra-molas
” construído no dia anterior pela empresa requerida, sem pintura, com dimensões desproporcionais e em local mal sinalizado, em desacordo com as normas técnicas previstas na Resolução nº 600 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN.

Aduzem os autores na exordial que a vítima foi encaminhada para o hospital com edema cerebral e fratura na clavícula esquerda, vindo a falecer em 05/06/2018.

Os autores atribuíram a culpa pelo acidente exclusivamente à empresa requerida, sustentando que o acidente ocorreu devido a construção irregular do redutor de velocidade, sem qualquer sinalização que permitisse sua visualização, tendo, inclusive, ocorrido outros acidentes no mesmo local no dia anterior.

Assim, pugnaram pela condenação da requerida ao pagamento de danos materiais referentes ao conserto da motocicleta e às despesas com o funeral da vítima, totalizando o valor de R$11.105,92 (onze mil, cento e cinco reais e noventa e dois centavos), indenização por danos morais no importe de R$399.200,00 (trezentos e noventa e nove mil e duzentos reais), bem como o pagamento de pensionamento mensal pela morte da filha, a contar do evento danoso até a data em que a vítima completaria 76 (setenta e seis) anos, no valor correspondente a 2/3 (dois terços) do salário por ela recebido à época, de R$1.118,00 (mil, cento e dezoito reais).

Postas estas premissas, é assente na jurisprudência desta egrégia Corte que a empresa requerida ostenta responsabilidade objetiva pelos danos causados por ausência de sinalização em obra, em razão da incidência da regra do artigo 37, §6º, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, pontuo que o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento segundo o qual a “
‘(...) responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior’ (AgInt no REsp n. 1.793.661/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 19/9/2019). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. (...)
” (AgInt no AREsp n. 1.520.197/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 5/11/2019).

Em suma, em razão da responsabilidade objetiva da empresa apelante/apelada, se faz necessário a prova do dano e do nexo de causalidade para reconhecido o direito de reparar os apelados/apelantes.

Nesse diapasão, no que concerne a dinâmica do acidente, o boletim de ocorrência de acidente de trânsito (BOAT) nº 36306024 (fls. 32/33) elaborado pela Polícia Militar denota que o acidente ocorreu em razão da filha dos autores não ter observado com clareza o redutor de velocidade instalado no local no dia anterior, sendo afirmado que o local contava com sinalização, mas que o “
quebra-molas
” não estava pintado, restando pouco visível e confundível com asfalto, senão vejamos o relato policial que atendeu à ocorrência:

Por determinação da central de operações, nos deslocamos (sd caldeira e sd binda) ao local supramencionado a fim de verificar um possível acidente de trânsito. Ao chegarmos ao local, nos deparamos com a ambulância da prefeitura de Marilândia providenciando o socorro da vítima, Srª. Karolina magnago. Informamos que a vítima sofreu uma queda (honda biz, placa: ppp-7182) devido à não observar com clareza o quebra molas construído no dia 2910512018. O local do acidente possui uma placa de sinalização, porém o quebra molas não está pintado, permanecendo pouco visível, sendo muitas vezes confundido com o asfalto. Diante de tal, nos deslocamos ao pronto atendimento de Marilândia, onde colhemos os dados da vítima. A Srª. Karolina ficou sob cuidados médicos e foi encaminhada para a cidade de colatina, por estar em estado grave. A motocicleta apresenta avarias por toda a extensão e ficou sob cuidados do Sr. Adriano Marcarini (cnh: 2265764689), autorizado pelos familiares. (fl. 32).

Ademais, os depoimentos das testemunhas recolhidos em sede de audiência (ID 15086212) também clarificam que o redutor de velocidade não estava pintado, dificultando a sua visibilidade e, que o local, apesar de possuir placa de sinalização, a referida já estava instalada no local há cerca de oito meses antes do sinistro ocorrido, bem como que outras pessoas também se acidentaram no local no mesmo dia, embora em gravidade menor da narrada na exordial.

Ainda, conforme se extrai da petição inicial e das provas carreadas, restou incontroverso que a empresa requerida foi contratada para realizar obras no local em que sobreveio o acidente de trânsito, assumindo, por conseguinte, o dever de garantir a adequada sinalização e segurança da via até a entrega definitiva do serviço.

A alegação de que tal encargo competiria exclusivamente ao DER/ES ou à empresa terceirizada de sinalização não encontra respaldo nos autos, tampouco afasta a responsabilidade da
RODOCON
,

que, na condição de contratada principal para a realização da obra, cabia zelar pela segurança do local e pela observância das normas técnicas aplicáveis, inclusive quanto à adequada advertência aos usuários da via.

Ausente prova de que empresas terceiras tenham efetivamente assumido, de forma documentada, a implantação da sinalização do redutor de velocidade em questão, subsiste o dever de vigilância da
RODOCON
sobre a integralidade da obra e sobre a segurança dos usuários da via.

Nesse contexto, considerando que a empresa requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a culpa da filha dos requerentes pelo acidente narrado – em razão da ausência de prova da alegada velocidade excessiva empregada pela vítima – e que as provas testemunhais denotam que o local estava mal sinalizado, evidente que o acidente decorreu de falha na prestação de serviço da empresa apelante/apelada.

Assim, não demonstrada qualquer causa excludente de responsabilidade, se impõe a manutenção da sentença primeva que reconheceu a responsabilidade exclusiva da requerida pelo acidente narrado, ante a existência de nexo causal entre a omissão verificada e o resultado lesivo.

Em casos similares, esta egrégia Corte de Justiça tem se manifestado no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUANTUM INDENIZATÓRIO INALTERADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em atenção ao disposto no art. 37, § 6º da Constituição Federal e no art . 25 da Lei nº 8.897/95, bem como ao entendimento sedimentado pelo c. STJ, há que se reconhecer a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público quanto aos danos sofridos pelo usuário do serviço, desde que efetivamente constatado o dano e o nexo de causalidade.

2 .
Caso concreto em que a concessionária de serviço público deixou de produzir prova de que o acidente de trânsito ocorreu por culpa exclusiva da vítima.
3.
Não tendo sido elidido o nexo de causalidade entre os danos suportados pela parte autora e a falha na prestação de serviço público, inexistem razões para reforma da r. sentença que reconheceu o dever de indenizar .
4. Tendo em vista a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça para casos semelhantes, reputa-se adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de indenização por danos morais . 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00335785420178080035, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível)

Relativamente ao pensionamento mensal, na forma da orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
o direito a pensão mensal surge exatamente da necessidade de reparação de dano material decorrente da perda de ente familiar que contribuía com o sustento de parte que era economicamente dependente até o momento do óbito”
(REsp 1311402/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 07/03/2016).

Nesse contexto, a insurgência dos autores quanto ao pensionamento mensal não merece prosperar. A jurisprudência pátria, especialmente no âmbito do colendo STJ, condiciona a concessão da pensão civil à efetiva demonstração de que os genitores dependiam economicamente da vítima falecida quando se tratar de filho maior de idade, sendo que, no caso
sub judice
, a filha falecida dos apelados/apelantes, contava com 25 anos à época do falecimento, consoante informação extraída da inicial. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. ATROPELAMENTO . VÍTIMA FATAL. PENSÃO POR MORTE DE FILHO COM 19 ANOS AOS PAIS. NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS GENITORES. SÚMULA 07/STJ . DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. VALOR IRRISÓRIO . MAJORAÇÃO. PRECEDENTES. 1. Ação de indenização por danos materiais e morais movida pelos genitores de vítima fatal, que contava com dezenove anos de idade na data do evento danoso, morto em razão de atropelamento em via férrrea . 2.
A concessão de pensão por morte de filho que já atingira a idade adulta exige a demonstração da efetiva dependência econômica dos pais em relação à vítima na época do óbito (art. 948, II, do CC).
3 . Distinção da situação dos filhos menores, em relação aos quais a dependência é presumida (Súmula 491/STF). 4. Majoração do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte Superior, restabelecendo o montante arbitrado pelo juiz de primeira instância em razão da falta de elementos nesta instância especial e de seu maior contato com o conjunto fático-probatório. 5 . RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp: 1320715 SP 2012/0085955-7, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 07/11/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2014)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE DETENTO. ESTADO DE MINAS GERAIS . RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIRMADO. AUSÊNCIA DA PROVA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA OU CONTRIBUIÇÃO DA VÍTIMA NO SUSTENTO DOS AUTORES. FILHO MAIOR . PENSIONAMENTO MENSAL INDEVIDO. PRECEDENTES STJ. - Reconhece-se o dano moral quando houve falha do Estado de Minas Gerais no dever de preservar a incolumidade física do detento, exsurgindo daí, a obrigação de indenizar o dano moral sofrido pelos autores, seus pais -
Não assim quanto ao pensionamento mensal, por ausente mínimo indício acerca da contribuição do
de cujus
, maior de idade, no sustento dos pais ou, ainda, que aquele tenha exercido alguma atividade lícita antes de seu encarceramento. Precedente STJ - Sob a ótica do STJ os pais somente têm direito à pensão por morte do filho se ficar provada a dependência econômica em relação à vítima na ocasião do evento danoso (REsp nº 1 .372.889/SP).
(TJ-MG - AC: 10480091350425001 MG, Relator.: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 26/09/2018, Data de Publicação: 10/10/2018).

Nesse diapasão, os autores não lograram êxito em comprovar a dependência econômica efetiva da filha falecida, mormente porque a Carteira de Trabalho juntada às fls. 55/57, indicando vínculo empregatício da falecida na época do óbito, não é documento suficiente para demonstrar vínculo de dependência material, tampouco é prova de que a renda da filha era destinada à manutenção do núcleo familiar.

Aliás, não há nos autos qualquer comprovação do efetivo rendimento dos autores, sendo que o genitor da falecida se qualificou na exordial como empresário, a genitora como artesã e, em consulta ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da Receita Federal revela que ambos são sócios de empresa ativa, com capital social registrado de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), circunstância que afasta a presunção de dependência econômica em relação à filha falecida.

Dessa forma, a negativa de pensionamento está em consonância com a jurisprudência dominante, que exige não apenas o vínculo afetivo, mas a comprovação do dano patrimonial efetivo por perda de fonte de subsistência, o que não restou demonstrado nos autos.

No que pertine aos danos morais, é pacífico o entendimento de que a perda de um ente querido é fato suficiente para ensejar a condenação em danos morais, por ser plenamente presumível a angústia, a dor e o intenso sofrimento causado pela ausência da pessoa falecida.

Sobre o tema, ensina Sérgio Cavallieri Filho
1
:

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.

Dor, vexame, sofrimento e humilhação são consequência, e não causa. Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só poderão ser considerados dano moral quando tiverem por causa uma agressão à dignidade de alguém.

Os danos psicológicos são perceptíveis das circunstâncias do caso concreto advindos do óbito da vítima, em circunstância trágica, porquanto os sentimentos essencialmente subjetivos, como a dor, o abalo psíquico, a mágoa, a tristeza, afetam exclusivamente o patrimônio moral e não são passíveis de comprovação no plano fático.

É cediço que a perda dos entes queridos, nas condições noticiadas nos autos, de maneira tão abrupta, é um evento traumático, causador de dano, e deve ser amenizado, não obstante uma reparação pecuniária não seja bastante para suprir a ausência da filha.

Com relação à quantificação dos danos, sabe-se que não há parâmetros rígidos ou cálculos cartesianos para alcançar o valor da indenização por danos morais. Contudo, sabe-se que o montante deve ser suficiente para punir o agressor e satisfazer a vítima, pois impossível a restituição ao
status quo ante
.

Como adverte o c. STJ, “
a justa indenização, portanto, norteia-se por um juízo de ponderação, formulado pelo julgador, entre a dor suportada pelos familiares e a capacidade econômica de ambas as partes – além da seleção de um critério substancialmente equânime
”
2
.

Com base nesses parâmetros,
in casu,
as indenizações por danos morais fixadas em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a cada um dos autores, se mostra razoável, proporcional e compatíveis com a extensão do dano, inclusive, considerando as balizas jurisprudenciais para casos semelhantes:

APELAÇÕES CÍVEIS. AJG. INDEFERIMENTO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO. POSSIBILIDADE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. PENSIONAMENTO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA. QUANTUM FIXADO EM 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO ATÉ OS 25 ANOS E 1/3 APÓS TAL IDADE. DANOS MORAIS. FILHO MORTO. IN RE IPSA. I – DO PRIMEIRO APELO: Não havendo dúvidas pelo magistrado acerca da suficiência de recursos da parte postulante, é legítimo o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita sem prévia intimação. II – DO SEGUNDO APELO: Consoante a legislação civil, nos casos de homicídio é cabível prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, considerando-se a duração provável da vida da vítima. III – O pensionamento pressupõe a dependência econômica, porém, em se tratando de família de baixa renda, esta é presumida, nos termos da jurisprudência do STJ. IV – O valor do pensionamento deverá ser sobre os vencimentos da vítima ou, não havendo provas deste, o valor do salário-mínimo, em qualquer caso decotado 1/3 como sendo a quantia que esta utilizaria para sua sobrevivência. V – O quantum mensal dos alimentos será de 2/3 do salário-mínimo até a vítima completar 25 anos e, 1/3 do salário-mínimo após tal marco. VI –
A morte de filho decorrente de ilícito acarreta danos morais in re ipsa, sendo razoável o arbitramento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada genitor.
VII – Recursos conhecidos, sendo improvido o do requerido e provido o dos requerentes. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00013441520158080059, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data: 23/07/2024).

EMENTA DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE . FILHO MENOR DE IDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA. DANO MATERIAL. PENSIONAMENTO EM FAVOR DOS GENITORES . FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ARBITRAMENTO . DANO MORAL. VALOR MANTIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4 . O dano moral restou devidamente configurado, porque o acidente causou a morte do filho e irmão, respectivamente, dos Autores, ora Apelantes, gerando desequilíbrio psíquico elevado e sofrimento evidenciado, ensejando, portanto, a reparação de dano moral in re ipsa, vez que decorre do próprio fato. 5.
Em relação à quantificação do dano moral, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido reiteradamente que as situações de morte de filho ou filha enseja indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
No que tange à indenização fixada em favor dos irmãos R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada esta já encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, devendo ser mantida. 6. Sentença reformada. Recursos parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00009159120178080022, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 31/01/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2022).

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO . INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE UMA DAS RÉS. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO SEM SUCUMBÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. PENSÃO MENSAL À COMPANHEIRA DA VÍTIMA . MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Recursos de apelação interpostos por Rubiene Brandine Ventorim, Maria da Penha Meneguel Damaceno e Joaber Silva Damaceno (autores), KR Transportes e Logística Ltda ., e Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros contra sentença que condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em decorrência de acidente de trânsito com vítima fatal. A sentença de primeiro grau fixou: (a) indenização por despesas com funeral, (b) pensão mensal à companheira da vítima, e (c) danos morais no valor de R$ 25.000,00 para cada autor. Os autores pleiteiam a majoração dos danos morais . A seguradora questiona sua responsabilidade, o valor da pensão e a legitimidade para compor o polo passivo. KR Transportes interpôs recurso intempestivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do recurso interposto por KR Transportes e Logística Ltda .; (ii) analisar o interesse recursal de Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros quanto à limitação da cobertura; (iii) avaliar a legitimidade passiva da seguradora para responder solidariamente com a empresa causadora do dano; (iv) confirmar ou reformar o valor da pensão mensal fixada em favor da companheira da vítima; e (v) decidir sobre a majoração do valor fixado a título de danos morais. [...].
A majoração da indenização por danos morais para R$ 50.000,00 por autor é adequada diante da gravidade do dano e do caráter compensatório e pedagógico da reparação, especialmente considerando o impacto emocional pela perda do ente familiar.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de KR Transportes e Logística Ltda . não conhecido por intempestividade. Recurso de Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso dos autores parcialmente provido para majorar os danos morais para R$ 50.000,00 para cada autor, a serem pagos pela seguradora até o limite da apólice, sendo o excedente de responsabilidade da empresa segurada. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00143477620188080012, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data: 21/02/2025).

Diante do exposto,
CONHE
ÇO
do recurso de apelação interposto por
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado por
ROSIANI MACARIO MAGNAGO e EDMAR MAGNAGO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo nº 7 do STJ
3
e no enunciado nº 241 do FPPC
4
, a recorrente
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA
deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da empresa apelante/apelada ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), fixado na origem, para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.

Por fim, inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC para os apelados/apelantes
ROSIANI MACARIO MAGNAGO e EDMAR MAGNAGO
, pois estes não foram condenados em honorários na origem, inexistindo verba a majorar.

É como voto.

1
FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil. 9 ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora Atlas S. A., 2010, p. 87.

2
EREsp 1.127.913/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 04/06/2014, Informativo n. 544.

3
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

4
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.